Tribunal: STF
Processo: ARE 1210962
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 1.046 da gestão por temas da Repercussão Geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, anulando-se os acórdãos e a decisão monocrática anteriormente proferidos e determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem.